Tribunal: TJPA
Processo: 0809711-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809711-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO
PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MURININ, BEM COMO, DE QUALQUER PRÉDIO PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO, APENAS PARA PERMITIR O CORTE EM RELAÇÃO AOS PRÉDIOS QUE NÃO DESEMPENHAM ATIVIDADES ESSENCIAIS E VOLTADAS À POPULAÇÃO, DESDE QUE SEJA RELATIVO A DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS.
AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravante interposto com o objetivo de revogar a tutela que determinou a proibição do corte de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS e Centro de Referência de Assistência social – CRAS MURININ, bem como, de qualquer prédio público
.

2.

Em se tratando de Ente Público, o STJ delimitou que a suspensão do fornecimento de energia não pode atingir serviços essenciais. Ademais,
não admite a interrupção do serviço motivada em dívida pretérita.

3.

A decisão recorrida não deve ser modificada quanto ao comando de abstenção de suspensão quanto ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social
– SEMTEPS
e

Centro de Referência de Assistência social
– CRAS MURININ, entretanto, não se sustenta para a determinação de abstenção sobre qualquer prédio público indistintamente.

4.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
apenas para permitir a suspensão em relação aos prédios que não desempenham atividade essencial, desde que a dívida não seja pretérita e que não afete o atendimento da população.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº.
0809711-68.2019.8.14.0000
), interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA contra o MUNICÍPIO DE BENEVIDES, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, em que neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, para atacar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Benevides nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em caráter de Urgência (processo nº
0800638-43.2017.8.14.0097)
.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.”

Em razões recursais a agravante afirma que o contrato objeto da lide está vinculado à realização de atividade estritamente administrativa, logo, seriam passíveis de suspensão do fornecimento de energia, diante da inadimplência

Assegura que não houve requerimento de suspensão do fornecimento de energia, mas o direito concedido legalmente a de suspensão do fornecimento em unidades administrativas vinculadas ao agravado, defendendo que as razões utilizadas na decisão recorrida não condizem com a realidade.

Ressalta que pretende a revogação da medida liminar impeditiva de corte somente em relação aos débitos contraídos há 90 dias, ressaltando que o serviço prestado pela concessionária de energia é essencialmente público e que sua qualidade, bem como a sua continuidade estariam intimamente vinculados à contraprestação devida.

Requer a provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo à decisão.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou que a agravante, no prazo de 48h, faça a religação das unidades
consumidoras atinentes ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MURININ, bem como se ABSTENHA de proceder a suspensão da energia em qualquer outro prédio público municipal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa recorrente defende a legalidade da interrupção de fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras onde funciona a
Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS
.

O §3º do art.6º da Lei n A Lei nº 9.427/1996, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos estabelece:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

[...]

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

A Lei nº 9.427/1996, que institui a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, possui disciplina específica acerca da interrupção do fornecimento de energia elétrica, repetindo a exigência de comunicação prévia. Senão vejamos:

Art. 17. A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.

§ 1º O Poder Público que receber a comunicação adotará as providências administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contingência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de pagamento que motivou a medida.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite a interrupção do serviço motivada em dívida pretérita.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito

pretérito; o

corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
Precedentes:

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade.3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (STJ. AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016).

Em se tratando de Fazenda Pública, o STJ delimitou que a suspensão do fornecimento de energia não pode atingir serviços essenciais. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INADIMPLÊNCIA. PRÉDIO PÚBLICO.
SERVIÇO ESSENCIAL
.

INTERRUPÇÃO.

FORMA DE COMPELIR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO DÉBITO. INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE.

ILEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão colocada nos autos.
2. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que é ilegítimo a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o Município ao pagamento do débito e em prejuízo do interesse da coletividade.
Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 893.273/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Como se vê, não é lícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica em prédios públicos que desempenham atividade essencial. Ademais,

verifica-se, que o prejuízo suscitado pela agravante é eminentemente financeiro, enquanto que a interrupção poderá afetar serviços essenciais, o que caracteriza dano inverso para o interesse público.

De igual modo, manifestou-se o Ministério Público:

Conforme consta nos autos, o Município de Benevides, visa salvaguardar os interesses dos seus cidadãos, que, na ocorrência da suspensão do funcionamento da energia elétrica, nos prédios públicos que abrigam a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social –SEMTEPS, e o Centro de Referência de Assistência Social –CRAS MURININ, visto que esses locais são considerados essenciais na prestação dos serviços sociais e do meio ambiente do Município. Ademais, como bem observado pelo Juiz de 1º grau, o corte de energia elétrica nos locais supracitados, provocam o comprometimento dos serviços ofertados, “prejudicando a população mais carente desta comarca”.

(...)

Desse modo, considerando todo o aparato legal que circunda o caso em tela, bem como a observação da Douta Desembargadora Relatora do feito, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entende-se que a decisão do MM Juízo a quo, é pertinente com a situação em apreço. Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, no uso de suas atribuições legai se na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, se PRONUNCIA PRELIMINARMENTE pelo CONHECIMENTO e no mérito, pelo IMPROVIMENTO do presente RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se in totum, a respeitável decisão recorrida, em todos os seus termos, obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet”

Entretanto, quanto a parte da decisão que proíbe o corte de qualquer prédio público, tenho que a insurgência da agravante merece prosperar, tendo em vista a vedação à suspensão deve ser limitada aos prédios que desempenham atividades essenciais, de tal modo que deve ser permitido, nos termos da lei e jurisprudência a suspensão em relação aqueles que não se relacionam com atividade essencial e desde que os débitos sejam contemporâneos. Necessário esclarecer, que a questão acerca da essencialidade deve ser devidamente apurada, com a cooperação da parte ré, antes da interrupção, para que não haja qualquer prejuízo à população.

Portanto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para revogar a parte da tutela de urgência que proibiu o corte de energia em qualquer prédio público, permitindo-se a suspensão em relação àqueles que não desempenham atividade essencial, desde que a dívida não seja pretérita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 09 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021